Tribunal: TJPA
Processo: 0807671-57.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807671-57.2019.8.14.0051

APELANTE: INES FARIAS SOUSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA Nº 27 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco;

2.Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
, posicionamento do STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ;

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por INÊS FARIAS SOUSA em face da sentença de Num. 3110411 - Pág. 01/04 que julgou improcedente o pedido formulado pela autora/apelante em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Alega a Apelante que após a assinatura do contrato, verificou que, juntamente com o valor liberado no empréstimo, fora acrescido encargos além do permitido pela legislação, quais sejam: juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que o valor cobrado pela requerida ultrapassa os parâmetros determinado pela legislação vigente.

Sustenta que em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, no período em que os contratos foram firmados (abril de 2017), a taxa média de juros autorizados perfazia a média de 2,06% ao mês (a.m.) e 27,79% ao ano (a.a.), para modalidade de contratos consignados. Os juros contratuais aplicados aos contratos foram bem superiores à taxa aplicada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões ao recurso de apelação de Num. 3110417 - Pág. 01.

Após a distribuição, o recurso foi distribuído a minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual
conheço
do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade nos juros fixados no contrato de empréstimo consignado, na qual o apelante almeja reduzir os juros de 2,14% ao mês e 29,38% ao ano (
Num. 3110387 - Pág. 3)
para
2,06% ao mês (a.m.) e 27,79% ao ano (Num. 3110390 - Pág. 1)
.

Não assiste razão a parte apelante.

Explico.
A apelante argumenta que a taxa contratada se encontra em parâmetros abusivos tendo como referência a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil que, segundo a recorrente, perfazia a média de 2.06% ao mês e 27,79% ao ano.

Nesse sentido, a Colenda Corte de Justiça entende que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual,
mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos
.

Portanto, entre outros fatores concretos que evidenciem desequilíbrio contratual, capaz de gerar excessiva desvantagem ao consumidor, a Colenda Corte Superior de Justiça adota a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, como um dos critérios para se averiguar a ocorrência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários em relações consumeristas e, nesse sentido, entende que a taxa contratada, para ser considerada abusiva deve ultrapassar a taxa média do mercado em mais de uma vez e meia, situação inexistente no caso concreto, tendo em vista que os juros remuneratórios pactuada no negócio jurídico é de
2,14% ao mês e 29,38% ao ano
(
Num. 3110387 - Pág. 3
), enquanto a taxa média do Banco Central no período, informada nos autos pelo próprio autor/apelante, é de 2,06% ao mês e 27,79% ao ano. Situação, que pela simples operação aritmética, verifica-se que tanto a taxa mensal quanto a anual não ultrapassa em uma vez e meia a taxa contratada (2,06 x 1,5 = 3,09).

Assim, em tais circunstâncias, deve ser mantida a cláusula de juros prevista no contrato, por inexistir significativa discrepância entre a média de mercado e o índice pactuado que não chega a ultrapassar uma vez e meia o percentual médio divulgado pelo Bacen e por não haver comprovação de que a taxa de juros pactuadas ou quaisquer outros encargos estipulados no contrato tenham colocado o consumidor em excessiva desvantagem ou prejuízo.

Ademais, a Colenda Corte Superior de Justiça entende que não basta a correlação entre taxa média do Banco Central e Taxa de Juros Contratadas, para se analisar a abusividade de cláusulas contratuais de juros remuneratórios. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto que demonstre cabalmente que o consumidor se encontra em excessiva desvantagem em relação a instituição financeira.

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

Nesse mesmo sentido é o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça.

APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM EM MUITO A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável. Foi fixado como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela. Precedentes do STJ. 2. Hipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, o que impõe a reforma da sentença, neste ponto. 3. Afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade (TJ-PA - APL: 00060897120138140049 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 03/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS CONTRATADAS. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que ...Ver ementa completaa abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese dos autos, a taxa de juros remuneratórios não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado, segundo informações da época divulgadas pelo Banco Central. 3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA 08063371020208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021).

In casu,
a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar, em muito a média de mercado à época da contratação, portanto incabível a revisão das cláusulas contratuais, devendo ser mantida intacta a Sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada, permanecendo os honorários de sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relator
a

Belém, 27/11/2023